Tribunal: TJDFT
Processo: 0700996-19.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE EM DECORRÊNCIA DE
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. PREVISÃO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANA PAULA RABELO LODUGER, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo 5o Núcleo de Mediação e Conciliação, no PJe 0737093-04.2021.8.07.0016 - Ação de Repetição de Indébito.
3. A agravante se insurge contra a decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, determinando ao agravado a limitação dos descontos em conta corrente da agravante em 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos, para quitação de empréstimos bancários, indeferindo, no entanto, o pedido de restituição dos valores descontados acima desse percentual nos meses de junho e julho de 2021. Nesse ínterim, requer, liminarmente, a determinação de que o agravado restitua imediatamente os valores retidos indevidamente, ou seja, 70% do seu salário referente aos meses de junho e julho de 2021, no importe de R$ 6.462,95, sob pena de astreintes; e, por fim, pugna pela confirmação da liminar, julgando-se procedente o presente agravo.
4. Decisão de ID 27425620 indeferiu o pedido de tutela recursal.
5. Contrarrazões ao agravo em ID 27715574.
6. Com efeito, com base na diminuta extensão cognitiva própria desta modalidade recursal, não entrevejo, prima facie, direito à restituição dos valores descontados da conta corrente da agravante acima de 30% dos seus rendimentos (meses junho e julho de 2021), isso porque tal conduta foi amparada por contrato, o que repele o pleito sob exame. De fato, a partir da modulação da cláusula contratual pelo juízo de origem é que deve ser respeitada a limitação de descontos, considerando a força da decisão judicial, bem como a função social dos contratos.
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.